Tribunal: TJSP
Processo: 2144070-81.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação com escopo de fornecimento de dieta enteral. Valor da causa inferior a sessenta (60) salários mínimos. MM. Juiz "a quo" que, declinado da competência, determinara a redistribuição do processo ao Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Hortolândia. Competência do Colégio Recursal para a apreciação deste agravo. Inteligência da Lei 12.153/2009 e do Provimento

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação com escopo de fornecimento de dieta enteral. Valor da causa inferior a sessenta (60) salários mínimos. MM. Juiz "a quo" que, declinado da competência, determinara a redistribuição do processo ao Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Hortolândia. Competência do Colégio Recursal para a apreciação deste agravo. Inteligência da Lei 12.153/2009 e do Provimento 2.203/2014 do Conselho Superior da Magistratura. Portanto, recurso não conhecido, com determinação de remessa dos autos ao Colégio Recursal próprio.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553934
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2144070-81.2020.8.26.0000, da Comarca de Hortolândia, em que é agravante MUNICÍPIO
DE HORTOLÂNDIA/SP, é agravado JÚLIO NERI DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do recurso
e determinaram a remessa dos autos ao Colégio Recursal próprio. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente), ANTONIO CARLOS MALHEIROS E JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ENCINAS MANFRÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2144070-81.2020.8.26.0000 -Voto no 34.046
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO 2144070-81.2020.8.26.0000.
COMARCA: HORTOLÂNDIA.
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA.
AGRAVADO: JÚLIO NERI DE SOUZA.
VOTO 34.046.
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação com escopo de
fornecimento de dieta enteral. Valor da
causa inferior a sessenta (60) salários
mínimos. MM. Juiz “a quo” que, declinado
da competência, determinara a redistribuição do processo ao Juizado
Especial Cível e Criminal da Comarca de
Hortolândia.
Competência
do
Colégio
Recursal para a apreciação deste agravo.
Inteligência
da
Lei
12.153/2009
e
do
Provimento 2.203/2014 do Conselho Superior
da Magistratura. Portanto, recurso não
conhecido, com determinação de remessa dos
autos ao Colégio Recursal próprio.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
(folhas 1 a 21) interposto pelo Município de
Hortolândia à respeitável decisão (folhas 32 a 34
dos autos originários) pela qual, a propósito de
ação promovida por Júlio Neri de Souza contra ele e
a Fazenda do Estado de São Paulo, fora deferida a
tutela de urgência objetivada a fim de que fornecida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2144070-81.2020.8.26.0000 -Voto no 34.046
3
a esse autor a dieta enteral indicada na petição
inicial, na forma prescrita pelo médico, em prazo de
cinco (5) dias, sob pena de multa diária no valor de
mil reais (R$ 1.000,00), observado o limite de
cinquenta mil reais (R$ 50.000,00).
Esse agravante, com efeito, alegou, em
suma, o seguinte: a) ilegitimidade passiva ad
causam;; b) tratar-se de insumo de alto custo e, por
isso, dever ser fornecido o tratamento pela Fazenda
Pública do Estado; c) a concessão da dieta sob exame
beneficiaria o ora recorrido em detrimento de outros
munícipes; d) estar o Sistema Único de Saúde
estruturado como rede regionalizada e hierarquizada;
e) não se tratar de insumo constante da Relação
Municipal de Medicamentos Essenciais (REMUME) f) ter
o recorrido plano de saúde; g) deverem ser observados os requisitos exigidos mediante o
julgamento do Recurso Especial 1.657.156/RJ pelo
Superior
Tribunal
de
Justiça;
h)
desproporcionalidade da multa aplicada; i) ser
indevida eventual cominação de pena por improbidade
administrativa e crime de prevaricação; j) serem de
relevo os arestos e as doutrinas colacionados; j)
portanto, requerer a concessão de efeito suspensivo
e, para o final, o provimento deste recurso.
Recebeu-se o recurso apenas no efeito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2144070-81.2020.8.26.0000 -Voto no 34.046
4
devolutivo (folhas 29 a 34).
Houve apresentação de resposta pelo
recorrido (folhas 36 a 41).
É o relatório.
Impõe-se
o
não
conhecimento
deste
recurso.
A propósito, ação fora promovida por
Júlio Neri de Souza com o escopo de fornecimento de
dieta enteral contra a Fazenda do Estado de São
Paulo e o Município de Hortolândia. Por sinal,
atribuiu-se à causa o valor de mil reais (R$
1.000,00).
O MM. Juiz da 2a Vara da Comarca de
Hortolândia deferiu a tutela de urgência objetivada
a fim de que fornecida a esse autor a dieta enteral
indicada na petição inicial, na forma prescrita pelo
médico, em prazo de cinco (5) dias, sob pena de
multa diária no valor de mil reais (R$ 1.000,00),
observado o limite de cinquenta mil reais (R$
50.000,00 folhas 32 a 34 dos autos principais).
Após,
declinado
da
competência,
determinou a redistribuição do processo ao Juizado
Especial
Cível
e
Criminal
correspondente
em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2144070-81.2020.8.26.0000 -Voto no 34.046
5
decorrência do valor atribuído à demanda e por
inexistir Vara da Fazenda Pública instalada na
Comarca (folhas 55 a 58 dos autos originários).
Fora o processo, então, redistribuído
ao Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de
Hortolândia
(certidão:
folhas
115
dos
autos
principais).
Por sinal, à época da propositura da
ação, em 22 de maio de 2020, estava vigente a Lei
12.153/2009, a dispor sobre o rito especial dos
Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos
Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios.
Outrossim, o artigo 2o, caput, desse
diploma
prevê
ser
“de
competência
dos
Juizados
Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e
julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do
Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até
o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.”
Ademais, é absoluta a competência dessa
Justiça especializada (parágrafo 4o dessa norma).
Outrossim, o artigo 8o do Provimento
2.203/2014 do Conselho Superior da Magistratura,
prevê que: “Nas Comarcas em que não foram instalados os
Juizados Especiais de Fazenda Pública ficam designados para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2144070-81.2020.8.26.0000 -Voto no 34.046
6
processamento das ações de competência do JEFAZ:
I - as Varas da Fazenda Pública, onde instaladas;
II - as Varas de Juizado Especial, com competência cível ou
cumulativa, onde não haja Vara da Fazenda Pública instalada;
III - os Anexos de Juizado Especial, nas comarcas onde não
haja Vara da Fazenda Pública e de Juizado Especial,
designados os Juízes das Varas Cíveis ou Cumulativas para o
julgamento.” Não se olvida, também, haver o Provimento
2.321/2016
desse Conselho (CSM) reconhecido a competência plena dos Juizados
Especiais da Fazenda: “Art. 9o. Em razão do decurso do
prazo previsto pelo artigo 23 da Lei 12.153/2009, a
competência dos Juizados da Vara da Fazenda é plena, nos
termos do artigo 2o, § 4o, do referido diploma legal.”
E não se verifica hipótese de se anular
a decisão ora atacada em observância aos princípios
da economia e celeridade processuais.
Vista essas realidades, é o Colégio
Recursal o competente para apreciação deste agravo
de instrumento.
Nesse
sentido
são
ainda
de
consideração, mutatis mutandis, arestos desta Corte
assim ementados:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE PROCEDIMENTO
COMUM - Pleito de anulação de multa de trânsito e a suspensão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2144070-81.2020.8.26.0000 -Voto no 34.046
7
do andamento ou cumprimento de penalidade aplicada no
procedimento administrativo de suspensão do direito de
dirigir (no 127/2016). Interposição de agravo de instrumento
contra r. decisão interlocutória que indeferiu a tutela de
urgência. Valor da causa inferior a 60 salários mínimos -
Ação principal ajuizada em 30.11.2017, perante a 2o Vara
Judicial da Comarca de Promissão - Matéria debatida nos autos
que não se enquadra nas exceções previstas no art. 2o, § 1o,
da Lei 12.153/2009 - Competência plena dos Juizados Especiais
da Fazenda Pública - Inteligência do Provimento CSM no
2.321/2016 - Compete aos Juizados Especiais da Fazenda
Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de
interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e
dos Municípios, com valor até sessenta salários mínimos,
sendo a competência dos juizados, onde instalados, absoluta
(art. 2o, caput e § 4o, da Lei no 12.153/2009). Juízo da 2o
Vara Judicial da Comarca de Promissão que cumulou a função de
Juizado Especial Cível (art. 8o, II do Provimento CSM no
2.203/2014) - Competência do Colégio Recursal para apreciação
de recursos afetos aos processos que tramitam pelo rito da
Lei no 12.153/2009 - Art. 98, inciso I da CF/88. DECLINA-SE
DA COMPETÊNCIA, DETERMINANDO-SE A REMESSA DO RECURSO AO
COLÉGIO RECURSAL A QUE PERTENCE A COMARCA DE PROMISSÃO PARA
APRECIAÇÃO DO RECURSO INTERPOSTO.”1
”AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação Ordinária -
Matéria que se enquadra na competência do Juizado Especial da
Fazenda Pública (art. 2o, § 4o, da Lei no 12.153/09) - Valor
da causa inferior a 60 (sessenta) salários mínimos -
Reconhecimento da competência absoluta do Juizado Especial da
Fazenda Pública, após o decorrido o prazo previsto no art. 23
1 Agravo de Instrumento 2231171-64.2017.8.26.0000, relatora a desembargadora Flora Maria Nesi Tossi
Silva, 13a Câmara de Direito Público, julgamento em 13 de junho de 2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2144070-81.2020.8.26.0000 -Voto no 34.046
8
da Lei no 12.153/2009 - Inteligência do Provimento CSM no
2.321/2016 - Competência recursal Colégio Recursal do Juizado
da Fazenda Pública do Estado de São Paulo - Art. 98, I, da
CF, Lei Federal no 12.153/09, Provimento CSM no 2.203/2014 e
Enunciado FONAJE no 9 - Precedentes desta Corte de Justiça -
Agravo de Instrumento não conhecido, determinada a remessa ao
Colégio Recursal do Juizado da Fazenda Pública do Estado de
São Paulo.”2
À vista do exposto, não conheço deste
agravo de instrumento e determino a respectiva
distribuição ao Colégio Recursal competente.
ENCINAS MANFRÉ, relator.
2 Agravo de Instrumento 2114222-20.2018.8.26.0000, relator o desembargador Rebouças de Carvalho, 9a
Câmara de Direito Público, julgamento em 25 de junho de 2018.